Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-85.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010867-85.2019.8.11.0002
RECORRENTE: ANGELA RENATA SOUZA FALCÃO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto ANGELA RENATA SOUZA FALCÃO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 54654464):
“APELAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO DO CÔNJUGE - RESTABELECIMENTO DO NOME DE SOLTEIRA - MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O descontentamento e/ou arrependimento com a adoção do sobrenome do cônjuge não é motivo plausível a justificar a exclusão do patronímico marital. A norma legal evidencia, pois, uma "facultas agendi", o que vale dizer, não a obriga a adotar o patronímico marital.
Assim, para a retificação do registro civil para o restabelecimento do nome de solteira, é preciso que se apresente motivação relevante, até mesmo porque o registro é garantia de segurança jurídica e sua alteração não deve gerar prejuízo a terceiros.”(N.U. 1010867-85.2019.8.11.0002, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020).
Alega violação ao artigo 57 da Lei n. 6.015/73, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a pretensão em retificar de seu assento de casamento para excluir o patronímico do cônjuge.
Recurso tempestivo (ID 57605471).
Contrarrazões (ID 65114977).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 57 da Lei n. 6.015/73, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a pretensão em retificar de seu assento de casamento para excluir o patronímico do cônjuge.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)não há provas de que o acréscimo do patronímico do marido se deu por imposição do Cartório Notarial e de Registro, como quer fazer crer a recorrente, máxime por se tratar de uma faculdade(...)
Além disso, a prova coligida dá conta que a Carteira profissional (OAB – Id 50904495) da recorrente foi expedida em 05.04.2013, sem constar o patronímico do marido. É dizer, o nome da autora tal qual constante da certidão de casamento não prejudica sua vida profissional como assinalou.
Aliás, como bem assinalado pelo juízo singular, “É de conhecimento geral que o prenome, assim como o nome, são atributos da personalidade e necessários à identificação das pessoas no contexto de uma sociedade organizada, contudo, para que haja a possibilidade de modificação de nome, conforme pleiteado, a requerente tem que demostrar motivo justo e excepcional, fato que não se verifica diante de seu mero arrependimento. Não obstante, a argumentação de que o casamento deu-se muito jovem e que a requerente é conhecida no âmbito de sua família, sociedade e local de trabalho por seu nome de solteira, não caracteriza fato que justifique eventual modificação do patronímico do esposo, conforme requerido”(...)
Não bastasse, tampouco há nos autos prova que garanta que eventual alteração não refletiria prejuízos a terceiros, capaz de implicar na insegurança jurídica. A par disso, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.” (ID 54654465)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI